Tribunal: TJES
Processo: 5009756-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009756-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: BITS & BYTES SERVICOS E SISTEMAS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR –

MULTA COMINATÓRIA – INEXIGIBILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
Conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

2.
A intimação feita exclusivamente ao advogado da parte, por meio do Diário Eletrônico da Justiça, não atende ao requisito da intimação pessoal do devedor, sendo necessária a ciência direta do responsável para validar a imposição das astreintes.

3.
No caso dos autos, a intimação pessoal do agravante para cumprimento das obrigações de fazer ocorreu somente em abril de 2022, após a determinação judicial. A regularização das negativações e a baixa do gravame ocorreram no mesmo dia da juntada do aviso de recebimento ao processo, demonstrando o cumprimento da obrigação.

4.
Diante da ausência de intimação pessoal anterior, a exigibilidade do crédito decorrente das astreintes é afastada, resultando na extinção do cumprimento de sentença por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, acolher integralmente a impugnação apresentada pelo agravante, extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A
em face da r. decisão com cópia no evento 9122802, proferida pelo d. juiz da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, no cumprimento de sentença deflagrado por
BITS & BYTES SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, apenas para deferir a substituição das penhoras, através do sistema judicial online, pelo seguro-garantia judicial.

Em suas razões recursais, contidas no evento 9122800, o agravante aduz, em suma, que: I) “
O fumus boni iuris mostra-se evidente ao se analisar os argumentos trazidos no presente Agravo de Instrumento e na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, eis que patente a inexigibilidade da multa aplicada, diante da ausência de intimação pessoal da Parte Requerida para cumprimento da obrigação de fazer, tal como preceitua a súmula 410 do STJ. Assim, resta comprovada a plausibilidade do direito invocado
” (fl. 05); II) “
O periculum in mora também se mostra claro, pois, caso não seja imediatamente suspenso o andamento dos atos executórios, os valores depositados poderão ser levantados pela Parte Contrária, havendo sério risco ao resultado útil do processo, e por consequência, ao direito do ora Agravante
” (fl. 05); III) “
A jurisprudência já tem determinado que a aplicação de multa diária para cumprimento de Obrigação de Fazer pode ser reanalisada a qualquer tempo
” (fl. 07); IV) “
O ora Agravante, não foi devidamente intimado da decisão (sentença) que determinou o cumprimento da Obrigação de Fazer, sob pena de incidência de multa diária, contrariando o disposto na Súmula 410 do STJ
” (fl. 09); V) “
Observe-se que todas as intimações se deram via imprensa oficial, na pessoa dos advogados, o que não tem validade para fins de incidência de multa diária, já que o STJ exige que referida intimação seja feita de forma pessoal, diretamente ao devedor, já que envolve obrigação personalíssima
” (fl. 10); VI) “
o título judicial objeto da presente execução, em relação à multa diária, é nulo de pleno direito, dado a falta de intimação pessoal da ora Agravante a tomar ciência prévia da ordem judicial emanada pela r. decisão para cumprir a obrigação de fazer. Logo, ao título executivo, faltam as condições da ação, eis que ausente nos autos a prova de intimação prévia e pessoal da Instituição Agravante, ensejando com essa falta, a sua inexigibilidade, haja vista que somente é possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por decisão judicial, a fazer ou não fazer
” (fl. 13); VII) “
A Agravada, furtou-se em comprovar que houve efetivo descumprimento da ordem judicial, deixando de instruir seu pedido de Cumprimento de Sentença com consulta atualizada perante os órgãos de restrição ao crédito, restringindo-se a apresentar cálculo dos dias em que hipoteticamente incidiu a multa diária, sem comprovar a efetiva negativação, o suposto termo inicial e final para tal fundamento, não havendo que se falar, portanto, em aplicação de multa ou qualquer penalidade, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito da Agravada, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio
” (fls. 19/20); VIII) “
Verifica-se a latente inexigibilidade do título executivo, dada à inexistência de comprovação de descumprimento da determinação judicial
” (fl. 21).

Rememoro que o pedido de cumprimento de sentença funda-se em título executivo judicial formado nos autos de uma ação de busca e apreensão julgada procedente, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC, sendo declarado que já houve a purgação da mora e o cumprimento integral da obrigação pela parte requerida.

No bojo da sentença, mantida por esta colenda Terceira Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, foi determinada a devolução do bem e a baixa das negativações, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos da ora agravada.

Contudo, segundo a recorrida, a sentença não foi cumprida voluntariamente, de modo que é credora no montante de R$ 16.134,45 (dezesseis mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) relativo a astreintes.

Consoante cediço, as obrigações de fazer ostentam caráter personalíssimo, portanto, é exigida a ciência pessoal do responsável para o cumprimento da sentença que determinou a devolução do bem e a baixa das negativações, mormente para assegurar a imposição de astreintes como método coercitivo. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. COBRANÇA DE MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA E AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL. VIOLAÇÃO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nºs 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula nº 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.790.821/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). 3. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a ausência de indicação, no recurso especial, do dispositivo de lei federal tido por infringido configura deficiência na fundamentação recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.384.676/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). 2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019. 2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no REsp n. 2.028.559/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Não por outra razão a Súmula nº 410 do c. STJ
1
nos diz há muito exatamente que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”, entendimento que se mantém com o atual Código de Processo Civil.

Pelas cópias colacionadas pelas partes, extrai-se que o agravante não foi intimado pessoalmente para cumprir as obrigações de fazer determinadas em sentença, uma vez que houve apenas a cientificação de seu causídico, por meio do Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) disponibilizado no dia 05 de fevereiro de 2021 (fl. 09 do evento 15618915 do processo de origem), acerca do resultado do julgamento do apelo.

Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, observei que após o retorno do processo de conhecimento (nº 0005748-74.2017.8.08.0048) à instância de origem, o magistrado proferiu despacho determinando que a parte comprovasse o cumprimento das medidas determinadas em sentença, sendo que deste ato a parte foi intimada pessoalmente em abril de 2022
2
.

Considerando este ato o que importou na intimação pessoal da parte para cumprimento das obrigações de fazer, denota-se que o agravante demonstrou que jamais houve negativações registradas em nome da agravada (evento 9122804), bem como que a baixa do gravame ocorreu em 26.04.2022, exatamente o mesmo dia da juntada do aviso de recebimento aos autos (evento 9122805).

De rigor, portanto, a extinção do cumprimento de sentença, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que reconhecida a inexigibilidade do crédito em apreço.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, acolher integralmente a impugnação apresentada pelo agravante, extinguindo o cumprimento de sentença.

Por consequência, condeno a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença.

É como voto.

1
SÚMULA 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010.

2
26/04/2022 Ato ordinatório praticado AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE PRAZO.

26/04/2022 Juntada de Aviso de recebimento (AR)

08/04/2022 Publicado despacho em 11/04/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, acolher integralmente a impugnação apresentada pelo agravante, extinguindo o cumprimento de sentença.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.